Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem.
2. No presente caso, verifico que a exequente vem se manifestando constantemente nos autos, atendendo às determinações para impulsionar o feito, o que obsta o reconhecimento do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já que o instituto "pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (STJ, T 4, AgRg no AREsp 144.978, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013).
3. Constato que ainda não se concluiu pela ausência de bens penhoráveis, tendo a agravante/exequente buscado encontrar bens para fins de penhora, tanto que propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio pessoal dos sócios da agravada para satisfazer o seu crédito.
4. A agravante/exequente não está inerte, ao contrário, está atuando ativamente em busca de bens que possam satisfazer seu crédito, sendo certo que o retardamento deve ser imputado à parte executada, não podendo esta ser beneficiada com a prescrição intercorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.